Tribunal: TJMT
Processo: 0001778-39.2016.8.11.0009
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001778-39.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Poluição, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE CONFINAMENTO DE BOVINOS - AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE -
FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA SEMA - INTERDIÇÃO E MULTA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – CRIME PREVISTO NO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98 - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - NATUREZA FORMAL DO DELITO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA - SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA – DOCUMENTOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória. Ademais, o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.

2. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário.

3. Ainda que a matrícula 13.179 esteja somente no nome do Apelante Sr. Temístocles, não significa que o Apelante Sr. Oscar Nunes da Silva não tenha realizado as atividades de confinamento irregular de bovinos na propriedade rural em discussão, provocando a degradação ambiental.

4. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (confinamento de bovinos sem licença ambiental) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos causados ao meio ambiente.

5. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso, pela perda em larga escala da fauna, e a saúde do Rio Jordão constituídas ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até a plena recuperação.

6. O juízo de origem, em Ação Civil Pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou adequadamente o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e OSCAR NUNES DA SILVA.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO E OSCAR NUNES DA SILVA

contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder/MT
,
M.M

Ricardo Frazon Menegucci
,
que nos autos da “
Ação Civil Pública
” de nº

0001778-39.2016.8.11.0009
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos Apelantes
,
julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar os requeridos à reparação do dano extrapatrimonial causado, consistente no pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da degradação ambiental causada por exploração irregular de área de preservação permanente com atividade igualmente irregular de confinamento de bovinos.

Sem custas e honorários advocatícios. (ID 100357514 – p. 16 -18).

Em suas razões recursais os apelantes aduzem preliminarmente que, ao contrário do que entendeu o Magistrado, inexiste dano ambiental pela mera existência de gado na área de preservação permanente, sendo necessária a realização de perícia nas águas, para detectar se a poluição causada no rio e a mortandade de peixes, realmente foi causada por produtos utilizados no manejo do gado, o que não fora oportunizado pelo juízo, em razão do julgamento antecipado da lide. Além disso, alegam a ilegitimidade passiva de Oscar Nunes da Silva.

Afirmam que as suas condutas não constituíram ofensa direta à coletividade para justificar a condenação por danos extrapatrimoniais (ID 100357514, p. 21-28).

Por esse motivo, requerem o recebimento do presente Recurso de Apelação conferindo-lhe efeito suspensivo e, ao final
,
o seu provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos quanto a condenação dos Apelantes.

(ID 100357514, p. 21-28).

Foram apresentadas Contrarrazões em I
D. 100357514, p. 32-39, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo. (ID
105623970, p. 1-7)

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam preliminarmente que o Magistrado
a quo
ao julgar antecipadamente a lide, desconsiderou a necessidade de realização de perícia de poluição hídrica, a fim de que se pudesse comprovar o efetivo dano (mortandade dos peixes do Rio Jordão), violando assim o seu direito de defesa.

Em que pese as razões recursais expostas pelos apelantes, razão não lhes assiste.

Verifica-se dos autos, a lavratura do Auto de Infração nº 188178, em 21/10/2015 (Id. 100357511 - Pág. 81), em virtude da seguinte ocorrência:
“
Por causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade
”
. Os
dispositivos legais infringidos
foram: artigos 61 e 62, inciso VIII, do Decreto nº 5.514/2008 e artigo 54, da Lei nº 9.605/98, resultando em
multa
no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

No que se refere aos delitos previstos, em especial ao artigo 54, da Lei n° 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais, estes deixam vestígios aptos a atrair, em regra, a disposição do art. 158 do CPP, contudo, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que a Lei de Crimes Ambientais
(
Lei n. 9.605/1998
)
deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, de forma que, em virtude de sua natureza formal, a mera possibilidade de causar danos à saúde humana é bastante para configurar o crime de poluição, dispensando-se assim a necessidade de realização de perícia.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia. Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.
(EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018)”

Baseado nestes termos, encontra-se na hipótese, materializado o delito de poluição.

Destarte, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
.
(...). (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)” (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. (...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios.
(STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (Destaquei)

Ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. ”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO E OSCAR NUNES DA SILVA

contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder/MT
,
M.M

Ricardo Frazon Menegucci
,
que nos autos da “
Ação Civil Pública
” de nº

0001778-39.2016.8.11.0009
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos Apelantes
,
julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar os requeridos à reparação do dano extrapatrimonial causado, consistente no pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da degradação ambiental causada por exploração irregular de área de preservação permanente com atividade igualmente irregular de confinamento de bovinos.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que em 08/06/2016 o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública com pedido de liminar, visando compelir os Requeridos

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO E OSCAR NUNES DA SILVA a absterem-se de praticar degradação ambiental no imóvel rural em questão (Estrada Vicinal Cambará, Comunidade Rio Jordão, acesso pela MT-320, vizinha do balneário Cachoeira da Família), a explorarem a área de preservação permanente com atividade de confinamento de bovinos, a promoverem a recomposição do meio ambiente degradado, a inscreverem a área no Cadastro Ambiental Rural - CAR, bem como a obterem autorização de funcionamento e o licenciamento ambiental para o exercício da atividade de confinamento de bovinos, em 90 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00.

A liminar foi deferida em 10/12/2016, com as seguintes determinações:

“
a)
a recomposição do meio ambiente degradado, com o reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região e local, a apresentar de Plano de Recuperação de Área Degradada — PRAD, com seu protocolo na SEMA em até 90 dias, demonstrando nos autos com uma cópia integral, cujo órgão deverá comunicar o juízo em até 90 dias se tal plano foi aprovado ou recusado, de modo a homenagear a eficiência e a eficácia das medidas adotadas.

b)
a inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, com a apresentação de requerimento instruído ao órgão competente (SEMA), cujas exigências porventura feitas deverão ser no prazo assinalado cumpridas rigorosamente.

c)
a obtenção de licenciamento ambiental para o exercício da atividade de confinamento bovino no órgão ambiental competente sem o qual dita atividade está temporariamente vedada aos requeridos no referido imóvel rural.

d)
a abstenção pelos requeridos de novas práticas que ocasionem a degradação do meio ambiente no imóvel rural em baila, sob pena de multa e suspensão da atividade econômica, nos termos do art. 14, inciso IV, da Lei n.° 6.938/1981.

Na hipótese de descumprimento de quaisquer das medidas liminares acima, sujeitar-se-ão os requeridos a multa simples no mesmo patamar daquela estabelecida administrativamente nas autuações de p. 34 e 36, a perfazer a quantia total de R$ 800.000,00.

DESIGNO
audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2017, às 13:00 horas.

Cite-se
a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de prepostos com expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.° do art. 334 do Código de Processo Civil.

Por fim,
DEFIRO
a inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do art. 21 da Lei n.° 7.347/1985.”

Sobreveio a sentença em 18/02/2021, confirmando a liminar, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, à reparação do dano extrapatrimonial causado, consistente no pagamento do montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser revertido ao fundo de que cuida a Lei Federal nº 7.347/1985, bem ainda confirmando a decisão liminar concedida.

DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

CERTIFIQUE-SE após o trânsito em julgado, e DÊ-SE vista dos autos Ministério Público para dar início à execução.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Irresignados com a sentença, os requeridos interpuseram recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença proferida nos autos.

Com essas considerações, passo a análise do recurso de apelação.

Oscar Nunes da Silva,
aduz preliminarmente, ilegitimidade passiva, por não ter relação com o imóvel em que ocorreu os danos ambientais ora analisados, e por não ter constado seu nome no auto de infração, auto de inspeção, nem tão pouco no relatório emitido pela SEMA-MT o qual serviu de base para a propositura da presente Ação Civil Pública, razão porque não poderia ser responsabilizado a arcar com as consequências inerentes a pretenso dano que não perpetrou.

Pois bem.

Registra-se de início que a questão acerca da legitimidade da parte Apelante guarda relação com o mérito, conforme será demonstrado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A ilegitimidade passiva fundada na alegação de

que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente.
2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada
. (N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)” (Destaquei)

Obs
erva-se pela leitura da narrativa supra, bem como pelo minucioso exame dos elementos de convicção reunidos nos autos, e ainda, as regras e princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente no direito pátrio, que razão não assiste ao Apelante Oscar Nunes da Silva.

Verifica-se pelo documento acostado no Id. 100357512 - Pág. 7 (Termo de Audiência Extrajudicial de 02/12/2015), que o Apelante Oscar Nunes da Silva participou do ato, ciente da proposta que iria ser realizada às partes (Termo de Ajustamento de Conduta), tendo na ocasião ofertado contraproposta ao referido Termo, por meio de seu advogado, a fim de que houvesse a redução do valor fixado a título de dano moral coletivo. (Id. 100357512 - Pág. 17).

Em 10/03/2016, o Apelante Oscar Nunes da Silva fez-se presente em nova Audiência Extrajudicial (Id. 100357512 - Pág. 28), reforçando a proposta de acordo com o Ministério Público, referente ao valor fixado a título de dano moral coletivo.

Após, em 14/02/2017, houve a participação do Apelante Oscar Nunes da Silva em Audiência de Conciliação (Id. 100357512 - Pág. 62), oportunidade em que seu Advogado, recusou o acordo proposto pelo Magistrado
a quo
.

Dessa maneira, o Apelante Oscar Nunes da Silva, durante o trâmite processual, até o momento da Contestação, em nenhum momento levantou a tese sobre sua ilegitimidade passiva, tendo sido instado mais de uma vez, contratando advogado particular para sua defesa, outorgando-lhe poderes para representá-lo especialmente perante órgão ministerial.

Ressalta-se que em audiência (Id. 100357512 - Pág. 7/8), afirmou-se que a propriedade rural "Fazenda Rio Parado" possui sete matrículas (14.458, 14.459, 11.314, 11.406, 13.179 e 14.444 CRI Colider/MT), tendo os Apelantes comprovado propriedade exclusiva do Apelante Temístocles somente da área referente à matrícula 13.179, não logrando êxito em comprovar a propriedade das demais.

Ainda que a matrícula 13.179 esteja somente no nome do Apelante Sr. Temístocles, não significa que o Apelante Sr. Oscar

Nunes da Silva não tenha realizado as atividades de confinamento irregular de bovinos na propriedade rural em discussão, provocando a degradação ambiental.

Portanto, há de se considerar o Apelante

Oscar Nunes da Silva agente direto responsável pelo dano ambiental, não cabendo excluí-lo do polo passivo apenas por não se tratar de proprietário registrado na matrícula do imóvel, ou por seu nome não constar nos documentos lavrados pela SEMA, devendo responder solidariamente pelo dano ambiental causado.

Saliente-se aqui, o caráter solidário da responsabilidade, que enseja a possibilidade de se tomar o compromisso de qualquer um dos infratores isoladamente.

Ademais, não consta dos autos nenhuma comprovação por parte do Apelante Oscar Nunes da Silva, quanto a ausência de sua participação nas atividades irregulares de confinamento de bovinos, causadora da poluição nas águas do Rio Jordão.

Assim, descabe a alegação de que a responsabilidade é somente de terceiro.

Quanto a alegada inexistência de violação moral coletiva ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e indevida condenação ao pagamento de dano moral coletivo, não obstante as alegações dos Apelantes, entendo que devem ser desconsideradas.

In casu,
a condenação dos Apelantes por dano ambiental em decorrência de atividade de confinamento irregular de bovinos, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, causando poluição, baseou-se em relatório e outros documentos elaborados pelo órgão ambiental competente, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

O órgão ministerial acostou aos autos vasta documentação comprobatória, entre elas o Relatório Técnico nº 508/DUDALTAFLO/SEMA/2015, onde consta que foi realizada ação fiscalizatória pela SEMA, no dia 21/10/2015, fotografias, Auto de Infração nº 188210, Auto de Inspeção nº 5840 e Termo de Embargo/Interdição nº 108880, Termos de Declaração, e Termos de Audiências. (Id. 100357511 – pág. 40/92).

Durante a ação fiscalizatória os agentes do SEMA, estiveram na propriedade indicada pelo denunciante Luís Antônio Canil, quando constataram a prática de diversos ilícitos ambientais, o que motivou a lavratura dos supracitados documentos.

Mediante análise do contexto probatório dos autos, observa-se que, em 07/10/2015, foi solicitada pelo Sr. Luís Antônio Canil à Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Colíder/MT, vistoria técnica nas propriedades rurais banhadas pelo Rio Jordão, localizadas na Estrada Vicinal Cambará, na Comunidade Rural Rio Jordão, com acesso pela MT 320, sentido Colíder-Nova Santa Helena, a fim de apurar atividade irregular de confinamento bovino, que estaria causando poluição a resultar em danos à saúde humana, provocando a mortandade de peixes em larga escala. (Id. 100357511 - Pág. 43).

Diante disso, no dia 13/10/2015, a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Colíder/MT, protocolou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, Ofício n° 899 015-MPE/Colíder-MT, solicitando a inspeção técnica nas propriedades rurais banhadas pelo Rio Jordão, com a confecção de relatório técnico, dando conta da degradação ambiental ocorrida.

(Id. 100357511 - Pág. 62).

Deste modo, em 21 de outubro de 2015, os agentes fiscais estiveram no empreendimento supracitado, tendo sido verificada a seguinte situação informada no RELATÓRIO TÉCNICO Nº 508/DUDALTAFLO/SEMA/2015 (Id. 100357511 - Pág. 65/68):

“(...)

6. CONSTATAÇÕES

(...)

Durante vistoria técnica "in loco" na propriedade rural denominada "Fazenda Rio Parado",
verificamos que na área próximo às coordenadas geográficas Lat 5 10°46'13,1" e Long W55°17'44,9", até a pouco tempo vinha sendo desenvolvida a atividade de confinamento bovino.
Atualmente na área não há a presença de animais.
Pudemos verificar que algumas estruturas referentes à esta atividade, como cochos, foram removidos, a cerca que delimita a APP foi construída recentemente, os resíduos foram realocados para uma parte superior do terreno, e a área foi gradeada, indícios de que o proprietário esperava a fiscalização.

Quanto ao carreamento de efluentes descrito no processo n° 538844/2015, pudemos constatar a veracidade do fato, pela existência de materiais ainda presentes no curso d'água, pela presença de carcaças de peixes próximo ao mesmo, por indícios físicos de carreamento de efluentes pela água da chuva presentes no solo e pelo forte odor do entorno da área.
Ressalto que a delimitação da APP foi realizada recentemente pela construção de uma cerca de arame.
A referida Área de Preservação Permanente encontra-se degradada e há presença de grande quantidade de fezes bovinas, oriundas do confinamento existente próximo. Em certo local, verificamos ainda a existência de efluentes líquidos, mais um indicio de que os animais foram retidos da área há pouco tempo.

Em consulta aos sistemas oficiais da SEMA verificamos que a propriedade não possui CAR ou licenciamento ambiental para funcionamento. Durante a vistoria, não localizamos o proprietário ou responsável pela área.

7. PROVIDÊNCIAS TOMADAS.

Diante dos fatos observados foi redigida a Notificação n° 5677 protocolo n° 565823/2015 de 26/10/2015, a qual rege "
Notificamos V.Sa. a requerer em um prazo de 30 dias os seguintes itens: 1- Requerer o CAR do imóvel supracitado localizado sob as coordenadas geográficas Lat 5 10°46'13,1" e Long W 55°17'44,9". 2- Apresentar PRAD — Plano de Recuperação de Áreas Degradadas — do imóvel rural supracitado. 3- Apresentar autorização ambiental de funcionamento do referido imóvel rural, conforme legislação vigente. 4- Requerer o licenciamento ambiental para a atividade de confinamento bovino, junto ao órgão ambiental competente.

Diante das infrações ambientais foram redigidos ainda:

. o
Auto de Infração nº 133173
protocolado sob n° 565769/2015
"
por causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade, conforme descrito no Auto de Inspeção n° 5640".

Dispositivos Legais Infrigidos:
Art. 61 e 62 inciso VII do Decreto n° 6.514 de 22/07/2008 e Art. 54 da Lei n° 9.605 de 12/02/1998.

Multa: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

. o
Auto de Inspeção nº 5640
, o
Auto de Infração n° 133210
e o
Termo de Embargo nº 108860
datados de 21/10/2015 e protocolados sob n° 565733/2015 de 26/10/2015 "por desempenhar atividade sem a devida licença emitida pelo órgão ambiental competente"

Dispositivos Legais infrigidos
: Art. 66 do Decreto n° 6.514 de 22/07/2008.

Multa: R$ 100.000,00 (cento mil reais).

(...)”
(Destaquei)

Foi realizada Audiência Extrajudicial entre as partes, em 02/12/2015 (Id. 100357512 - Pág. 7/8), ocasião em que o Ministério Público ofertou aos Apelantes, Compromisso de Ajustamento de Conduta, nos seguintes termos:
“i — confecção do Cadastro Ambiental Rural; ii — confecção do PRAD — Plano de Recuperação de Áreas Degradadas; iii — autorização ambiental para funcionamento do referido imóvel rural;

iv — licenciamento ambiental para o exercício da atividade de confinamento; v — pagamento do importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano moral coletivo; vi — estrita observância das normas entabuladas na Lei n°12.651/2012 e demais diplomas atinentes à matéria.”
, havendo após 48 horas do ato,

e com a devida permissão do Ministério Público, juntado petição de Id. 100357512 - Pág. 17, concordando com os itens "1" a "iv" e item "vi" do referido compromisso, no entanto, com referência ao item "v" (valor a título de dano moral coletivo), os requeridos ofertaram R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o pagamento a ser realizado em 10 (dez) dias após a concordância.

Diante da supracitada manifestação das partes, em 28/01/2016, o
Parquet
manifestou nos autos administrativos, designando nova Audiência Extrajudicial para o dia 12/02/2016. (Id. 100357512 - Pág. 19), e mesmos tendo os autuados tendo sido devidamente notificados, não compareceram à solenidade, conforme Certidão de Id. 100357512 - Pág. 23.

Em 17/02/2016 os autuados, protocolaram pedido de redesignação de audiência. (Id. 100357512 - Pág. 25), e, diante do referido pedido, foi remarcado o ato para o dia 10/03/2016. (Id. 100357512 - Pág. 26).

Na data da referida audiência, foi reforçado o pedido das partes, quanto ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral coletivo, pedido este não acolhido pelo representante do Ministério Público, quando então os autuados, assinalaram na tentativa de acordo, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de indenização pelo dano moral coletivo, o que também não foi aceito pelo Promotor de Justiça. (Id. 100357512 - Pág. 28).

Em 17/03/2016 foi instaurado Procedimento Preparatório nº 001603-027/2015 a pedido da Promotoria de Justiça (Id. 100357512 - Pág. 35).

Do conjunto probatório coligido, resta comprovado que os Apelantes negligenciaram a fauna e a flora da região afetada por meio de atividade irregular de confinamento de bovinos em área de preservação permanente, sem a devida licença ambiental, contribuindo, no caso em tela, para sua degradação ambiental.

Nota-se pela leitura dos Termos de Audiências Extrajudicias, que os Apelantes não negaram o cometimento do dano ambiental, ao contrário, assumiram a responsabilidade da referida infração, aceitando em parte os itens referenciados no Termo de Ajustamento de Conduta a eles ofertados, contestando apenas o valor fixado a título de dano ambiental coletivo, porém, não a sua autoria e materialidade delitiva.

Observa-se ainda, que após a interposição da Ação Civil Pública pelo Ministério Público, que se deu em 08/06/2016 (Id. 100357511), o Sr. Luis Antônio Canil, compareceu novamente a Promotoria de Justiça da Comarca de Colíder em 13/10/2016, voltando a denunciar os Apelantes por crime ambiental, constando do Termo de Declaração que “(...)
Temístocles Nunes e o seu genitor Sr. Oscar Nunes da Silva fizeram um desvio no leito do rio, e com isso, visivelmente provocou um desequilíbrio ambiental, haja vista que interferiu no processo de reprodução dos peixes, no período da piracema, posto que provocou o esvaziamento da represa existente ali há mais de 30 anos e, com isso, os peixes chegam até a antiga cachoeira e ficam por ali, tentando subir e não tem mais água devido o desvio.
Que os denunciados realizaram o desvio iniciado no Rio Jordão, direcionando-o para uma antiga hidrelétrica, que já foi desativada há muitos anos. Que pelo desvio criado, os peixes também não sobem devido à velocidade da água.
Que quando da realização de tal desvio não foi consultado nenhum órgão ambiental.

Que já houve mortandade de peixes no local e tal fato certamente ocorrerá novamente.

Que para comprovar os fatos alegados, o declarante apresenta fotografias e vídeos que mostram os peixes acumulados sem possibilidade de continuar seu percurso natural
. Que deseja representar os responsáveis pelo dano ambiental causado, caso constatado, pois teme que aconteça novamente a mortandade

de peixes haja vista a aproximação de nova piracema. Que o declarante já acionou o órgão ambiental responsável no ano passado, a fim de noticiar os fatos ora narrados, especialmente a mortandade ocorrida". Nada mais disse, ato encerrado às 16h30min”

Assim, inconteste a conduta ilegal dos Apelantes, além de que restou evidenciada a permanência na conduta lesiva ao meio ambiente, mesmo após terem sido notificados.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente (artigos 225 e seguintes), impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. ”

Pro
pondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo.

Na hipótese, a condenação dos Apelantes por dano ambiental em decorrência de poluição em área de preservação permanente, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente se baseou em relatório e outros documentos elaborados pelo órgão ambiental competente, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

A pretensão ministerial visou à reparação do dano ambiental, obrigando os Requeridos na recomposição
in natura
da área degradada em virtude da poluição terrestre e hídrica causada por confinamento irregular de bovinos, bem como ao dano moral coletivo decorrente da referida atividade irregular.

Observa-se que foram carreados documentos, fotografias e depoimentos testemunhais suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade dos Recorridos pela referida área.

Em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, “
o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.”
(STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

Dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”

Sintetizando, em decorrência do princípio da precaução, é dos Requeridos o ônus de provar que a atividade econômica por ele desempenhada não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo autor na ação de reparação.

Os Apelantes foram apontados como responsáveis pela atividade de exploração danosa ao meio ambiente no Relatório Técnico de Id. 100357511 - Pág. 65/68, elaborado por agentes da SEMA.

A autuação e o Termo de Embargo/Interdição (Id. 100357511 - Pág. 75/79), promovidos pela SEMA estão comprovados e são incontroversos.

Nessa quadra, incontestável a existência do dano ambiental, bem como é inegável que as atividades desenvolvidas pelos Apelantes são consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Com efeito, evidente que a condenação dos Apelantes à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada é medida que se impõe.

O art. 23, incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de funcionamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras sem licença ambiental ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição do ambiente degradado.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.
(N.U 0000734-73.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CIVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela degradação de área objeto de especial proteção – Amazônia Legal, surge o dever de recuperação da aérea afetada.
2 – A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3 – Recurso desprovido.
(N.U 0000297-27.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)” (Destaquei)

Qua
nto à possibilidade de cumulação da condenação em obrigação de fazer/não fazer e indenizar, bem como que as esferas administrativa, civil e penal são distintas e autônomas entre si, escorreita a sentença quando do julgamento procedente dos pedidos iniciais.

Há previsão legal para a condenação dos responsabilizados por dano ambiental, em indenizar a sociedade por danos extrapatrimoniais. A jurisprudência, neste sentido, é pacífica.

Não obstante essas assertivas, fato é que o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Em outras palavras, o magistrado deverá analisar se é possível a reparação do meio ambiente degradado; se com o reflorestamento, por exemplo, vai se voltar ao
status quo
ante; se isto for suficiente, não comprometerá a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, de forma que o dano extrapatrimonial não se impõe.

No caso, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, os Apelantes foram autuados por desempenharem atividade de confinamento de bovinos sem licença ambiental, causando poluição à causar danos à saúde humana e provocar mortandade de peixes em larga escala, se tratando de dano ambiental de grande proporção, pois alcançou todas as propriedades vizinhas seguindo-se a margem do Rio Jordão, incluindo área de reserva legal, provocados por pessoas que tinham plena consciência de suas ilicitudes, atuando unicamente com o intuito de obter ganhos financeiros, sem a preocupação ou cuidado com o direito subjetivo da coletividade a um meio ambiente equilibrado.

Cabível, portanto, o dano moral coletivo quando o evento danoso ao meio ambiente tem capacidade de causar repulsa social, como de fato se demonstra na espécie.

Em suma, não há como restabelecer o dano causado pela perda da fauna, pelo impacto no solo próximo os mananciais, bem como pela poluição das águas do Rio Jordão, que com a violação ao meio ambiente, passaram a constituir fontes de graves doenças de veiculação hídricas, sendo que, os referidos recursos naturais foram constituídos ao longo dos séculos e a sociedade ficará privada por longos anos até sua recuperação.

Nesse sentido, não restam dúvidas de que a conduta lesiva ao meio ambiente, por ofender ao direito fundamental à preservação e à integridade, sujeita o infrator à obrigação de reparar o dano extrapatrimonial da coletividade (dano moral difuso/coletivo).

A propósito, colaciono recentes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito. 2 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 3 – Presume-se a legalidade do auto de infração lavrado pela SEMA quando não comprovada qualquer irregularidade na fiscalização realizada por aquele órgão, o qual atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente.
4 – Sendo as provas dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do requerido pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que lhe impõe o dever de reparação integral e pagamento de indenização pecuniária por danos morais e materiais causados.
(N.U 0004293-96.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REGENERAR A ÁREA DEGRADADA – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de mata nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81. 2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).
3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.
(STJ - REsp: 1198727 MG). 4. É medida razoável a fixação de prazo de 12 (doze) meses para adotar as providências no sentido de regenerar as áreas degradadas, considerando as consequências ambientais e sociais na cidade, que atinge as presentes e futuras gerações.
(N.U 0000067-87.2015.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)” (Destaquei)

Deveras, o quantitativo de grande extensão da área degradada, é elemento que indica que o valor fixado a título de dano moral coletivo encontra parâmetros nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifico que o Magistrado
a quo
, à luz das peculiaridades do caso, pautou-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para estabelecer a indenização requerida na exordial.

Com efeito, o dano extrapatrimonial, à míngua de parâmetros legais definidos para o seu arbitramento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação, o que foi adequadamente apreciado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e OSCAR NUNES DA SILVA, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024